Tribunal: STF
Processo: RE 592659
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. ADESÃO OBRIGATÓRIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. NATUREZA TRIBUTÁRIA. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 8, DE 1970. EXIGIBILIDADE PARA os MUNICÍPIOS. A contribuição para o PASEP tem natureza tributária, com destinação e finalidade específicas, o que a caracteriza como contribuição social. Sendo contribuição social, a competência para sua instituição e disciplina é exclusivamente da União (CF, art. 149), excluídos os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que ‘poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social (CF, art. 149, Par. único). Se apenas a União pode criar esse tipo de contribuição, só ela pode desonerar de seu pagamento. Aos Estados e Municípios, embora sua reconhecida autonomia, não é dado tal competência, que sequer pode ser delegada, já que exclusiva. A disposição do art. 8º da Lei Complementar nº 8, de 1970, só tem sentido se considerada a destinação e finalidade do PASEP posta na Lei instituidora. Com a modificação da finalidade deste programa, imposta pela nova ordem constitucional, houve uma revogação tácita do artigo 8º da LC nº 8, de 1970, por incompatibilidade absoluta com a Constituição de 1988. Alterações legislativas de âmbito estadual e municipal em nada afetam a exigibilidade da contribuição para o PASEP, uma vez que esta, recepcionada pelo atual texto constitucional, tem sua eficácia em norma de hierarquia maior - lei complementar - de competência exclusiva da União. O Estado, ou Município, não pode, porque incompetente, desvincular-se, desobrigar-se do pagamento da referida contribuição, porque tal exação é uma obrigação imposta a todos os entes políticos da federação (LC n° 8, de 1970, artigos 2º e 3º), e não uma mera faculdade” (fl. 10, e-doc. 32).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o caput do art. 239 da Constituição da República (e-doc. 35).



    Assevera que “o art. 239 ‘caput’ da Constituição Federal de 1988, sem qualquer sombra de dúvida, recepcionou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, mantendo sua configuração nos termos da Lei Complementar n° 8/70” (fl. 16, e-doc. 35).



    Argumenta que no art. 8º da Lei Complementar n. 8/1970 se “outorga ao Estado e às suas entidades da Administração Indireta a faculdade de aderirem ao PASEP e, em se tratando de faculdade, poderá o Estado retirar-se do referido programa, editando para tanto, autorização legislativa própria” (fl. 16, e-doc. 35).



    Sustenta que, “se houve a revogação expressa da Lei Estadual nº 6.239/71, não existe mais suporte jurídico para a exigência do recolhimento do Estado e da Recorrente ao PASEP, tendo sido afrontada e negada vigência ao art. 239 ‘caput’ da CF/88 e, em consequência, à Lei Complementar nº 8/70, razão do presente Recurso Extraordinário, que, desde já, merece provimento para que seja reformado o v. acórdão no que tange a sua procedência em favor da ora Recorrida” (fl. 18, e-doc. 35).



    Salienta a contrariedade ao “art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, uma vez que também houve a negativa de vigência do art. 6º do Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942, já que fora afrontado o ato jurídico perfeito e o direito adquirido da Empresa Recorrente, que voluntariamente aderiu ao PASEP e, voluntariamente, não pode se desobrigar do PASEP, razão que, por si só, autoriza a interposição do presente Recurso Extraordinário” (fl. 21, e-doc. 35).



    Pede “seja admitido, conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar o acórdão recorrido, no sentido de manter a sentença de primeiro grau-juízo monocrático, com o provimento do recurso adesivo da ora Recorrente (Declaração do direito da Recorrente em não mais contribuir para o PASEP, com a compensação dos valores indevidamente recolhidos após a vigência da Lei Estadual nº 11.329/99 e, acaso afastada a compensação, seja condenada a Recorrida à restituição dos referidos valores), consoante os fundamentos supra- sustentados” (fl. 22, e-doc. 35).



    3. Em 16.11.2009, foi determinada a devolução do processo à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 540.410, Tema 64 de repercussão geral, Relator o Ministro Cezar Peluso.



    4. Em 6.10.2022, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno do processo a este Supremo Tribunal, com o seguinte fundamento:



    “Retornaram os autos do STF (RE 592.659/RS) para juízo de conformação do julgado frente ao Tema STF 64. 



    Cumpre frisar que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual inexiste vinculação absoluta do Tribunal a quo à aplicação do tema indicado (ARE 979.31, Rel. Min. Eros Grau; ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    No caso, compulsando os autos, verifico que a matéria trazida no recurso especial interposto pela parte autora não abrange o tema indicado, que assim dispõe: Tema STF 64 - ‘Não ofende o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, a escolha legislativa de reputar não equivalentes a situação das empresas privadas com relação a das sociedades de economia mista, das empresas públicas e respectivas subsidiárias que exploram atividade econômica, para fins de submissão ao regime tributário das contribuições para o PIS e para o PASEP, à luz dos princípios da igualdade tributária e da seletividade no financiamento da Seguridade Social.’ 



    Na hipótese em tela, a recorrente pretende seja reconhecida vigência ao art. 8º da Lei Complementar nº 8/1970, sendo declarada mera faculdade a aderência dos entes federados ao PASEP. (...)



    Portanto, resta evidenciada a diferença da matéria abordada no referido tema e a controvérsia dos autos. 



    Logo, smj, não havendo discussão específica a respeito da matéria tratada no tema em referência, e com as cautelas de estilo, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para processamento do Recurso Extraordinário interposto ao Evento 5 - Acórdão 20” (e-doc. 60).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:



    “Gize-se que a disposição do art. 8º da Lei Complementar nº 8, de 1970, (‘a aplicação do disposto nesta Lei Complementar aos Estados e Municípios, às suas entidades da administração indireta e fundações, bem como a seus servidores, dependerá de norma legislativa estadual e municipal’), só tem sentido se considerada a destinação e finalidade do PASEP posta na Lei instituidora (‘programa de formação do patrimônio do servidor público’ - art. 1º - ou seja, custear benefícios para os servidores do setor público). Com a modificação da finalidade deste programa, imposta pela nova ordem constitucional (‘financiar o programa do seguro-desemprego e o abono anual’ - art. 239), houve uma revogação tácita do artigo 8º da LC nº 8, de 1970, por incompatibilidade absoluta. 



    Alterações legislativas de âmbito estadual ou municipal em nada afetam a exigibilidade da exação em comento, uma vez que esta, recepcionada pelo atual texto constitucional, tem sua eficácia em norma de hierarquia maior - lei complementar - de competência exclusiva da União. O Estado, ou Município, não pode, porque incompetente, desvincular-se, desobrigar-se do pagamento da contribuição para o PASEP, porque tal exação é uma obrigação imposta a todos os entes políticos da federação (LC nº 8, de 1970, artigos 2º e 3º), e não uma mera faculdade, como quer fazer crer a autora” (fl. 6, e-doc. 32).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da legitimidade e obrigatoriedade da cobrança da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep dos entes federados e de suas empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 239 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Impossibilidade. Direito tributário. PASEP na vigência da CF/88. Natureza jurídica de contribuição. Não aplicação da imunidade tributária recíproca. Referibilidade presente. Destinação adequada. Modificações na base de cálculo promovidas pela Lei nº 9.715/98. Constitucionalidade. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório para se verificar a legitimidade da incidência do tributo sobre as parcelas discutidas nos autos. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. À luz da jurisprudência da Corte, o PASEP, na vigência da Constituição Federal de 1988, possui natureza jurídica de contribuição, e não de imposto, sendo impossível se invocar, contra sua cobrança, a imunidade tributária recíproca, a qual se aplica somente quanto a essa última espécie de tributo. 3. O princípio da solidariedade bem como os fatos de que o desemprego pode atingir trabalhadores de qualquer parte do País e de que há programa nacional para atender os desempregados autorizam a cobrança do PASEP (que financia tal programa) contra os municípios, ainda que seus servidores não possam gozar do seguro-desemprego. 4. Consoante se registrou no ARE nº 1.263.511/SP-AGR, ‘a jurisprudência do STF é pelo reconhecimento da constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 9.715/98’. 5. Para superar o entendimento da Corte a quo a respeito da legitimidade da cobrança ou não do PASEP em relação às parcelas mencionadas nos autos, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 7. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.310.286-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    Nesse julgamento o Ministro Dias Toffoli, Relator, assentou:



    “Como consignei na decisão agravada, há muito o Supremo Tribunal Federal tem compreendido que o PASEP, na vigência da Constituição Federal de 1988, tem natureza jurídico-tributária de contribuição, sendo de recolhimento obrigatório pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. A Corte tem chamado a atenção também para o fato de que, diferentemente de outras contribuições, o PASEP (e também o PIS) conta com amparo do art. 239 da Constituição Federal”.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI ESTADUAL N.° 10.533, DE 30.11.1993. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O art. 239 da Constituição Federal constitucionalizou o PASEP, criado pela Lei Complementar n.° 8/70, dando-lhe caráter eminentemente nacional. 2. O Estado do Paraná, que durante a vigência da Lei Complementar n.° 8/70, se obrigara a contribuir para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, não podendo se eximir da contribuição mediante lei estadual (Lei n.° 10.533/93). 3. Declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei estadual n.° 10.533/93, nos autos da ACO n.° 471, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 25.04.2003. 4. A Constituição Federal deu novo substrato ao PASEP, recepcionando a contribuição antes existente e que, agora, inegavelmente, tem natureza tributária. Precedentes. 5. Ação Improcedente” (ACO n. 539, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 10.11.2011).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 577.494-RG, Tema 64 da repercussão geral, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal concluiu que “o artigo 239 do Texto Constitucional expressamente recepcionou as contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) criado pela Lei Complementar 7/70 e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), por sua vez instituído pela LC 8/70” (DJe 1º.3.2019).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a constitucionalidade da cobrança da contribuição social para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep.



    8. Quanto ao argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (ARE n. 1.386.613-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário  (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora